Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713935-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante, por meio da petição retro, desiste do mandado de segurança, diante da perda superveniente do objeto da ação. É um direito subjetivo da parte, motivo pelo qual não há necessidade de oitiva da parte adversa. Assim, por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o "mandamus". Custas processuais já recolhidas na inicial. Sem honorários de sucumbência (art. 25, Lei 12.016/2009). Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora